Tribunal: STF
Processo: RE 1429009
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de Recurso Extraordinário contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea a, da Constituição Federal. Segue ementa: 



    “TRIBUTÁRIO. ADICIONAL AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE - AFRMM. BASE DE CÁLCULO. EC 33/01. ART. 149, §2º, III, A, DA CF. ART. 5º, §1º DA LEI 10.893/04. 



    1. O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras. 



    2. A base de cálculo do AFRMM, prevista no §1º do art. 5º da Lei nº 10.893/04, foi recepcionada pela EC nº 33/01.”



    A parte recorrente alega violação dos artigos 149 da Constituição Federal. 



    Em síntese, aduz que as despesas em questão estão previstas na Lei número 10.893/2004, cujo artigo 5º é inconstitucional. Afirma que não há correspondência entre a base de cálculo e a finalidade para qual a contribuição de intervenção no domínio econômico foi instituída..



    Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrida, a seguinte fundamentação:



    (...).



    Cinge-se a controvérsia recursal à verificação do direito da impetrante ao recolhimento do AFRMM sem a inclusão, em sua base de cálculo, das despesas portuárias com a manipulação de carga, anteriores e posteriores ao transporte, e outras despesas de qualquer natureza. 



    O AFRMM é contribuição de intervenção no domínio econômico e destina-se a atender aos encargos da intervenção da União no apoio ao desenvolvimento da marinha mercante e da indústria de construção e reparação naval brasileiras (art. 3º "caput", da Lei nº 10.893/04).



    O fato gerador do AFRMM é o início efetivo da operação de descarregamento da embarcação em porto brasileiro. A base de cálculo é o frete, que é a remuneração do transporte aquaviário da carga de qualquer natureza descarregada em porto brasileiro. No conceito de remuneração do transporte estão "incluídas todas as despesas portuárias com a manipulação de carga, constantes do conhecimento de embarque ou da declaração de que trata o § 2º do art. 6º desta Lei, anteriores e posteriores a esse transporte, e outras despesas de qualquer natureza a ele pertinentes" (art. 5º, §1º, da Lei nº10.893/04).



    A EC nº 33/01, ao alterar a redação do art. 149, §2º, III, "a", da CF, não impôs nenhuma limitação material às bases econômicas das contribuições interventivas. A propósito, no julgamento do RE 603.624, em que se questionava a recepção das contribuições ao SEBRAE, APEX e ABDI pela EC nº33/01, o STF decidiu que "o acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, §2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico" (Tese 325: As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001).



    Por outro lado, não existe violação ao art. 110 do CTN, uma vez que o legislador tributário, ao incluir outras despesas portuárias na remuneração do frete, não ampliou a competência constitucional para a instituição da contribuição de intervenção no domínio econômico, a qual se legitima de modo suficiente ao atender os encargos da intervenção da União para apoiar determinadas atividades econômicas. 



    Por fim, a matéria não é nova nesta Corte, já tendo sido arguida a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei nº 10.893/2004, sendo decidido, após afastada a questão de ordem sobre o tema, que a referida lei não possui qualquer mácula que impeça a cobrança do Adicional de Frete para a Renovação da Marinha Mercante, inclusive sobre as despesas atinentes à manipulação portuária de cargas.”



    O Acórdão recorrido não divergir do entendimento desta Corte.



    Na apreciação do Tema nº 325, a Corte estabeleceu que “As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001”. O julgado foi assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO SERVIÇO BRASILEIRO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (SEBRAE), À AGÊNCIA BRASILEIRA DE PROMOÇÃO DE EXPORTAÇÕES E INVESTIMENTOS (APEX) E À AGÊNCIA BRASILEIRA DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL (ABDI). RECEPÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL 33/2001. DESPROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O acréscimo realizado pela EC 33/2001 no art. 149, § 2º, III, da Constituição Federal não operou uma delimitação exaustiva das bases econômicas passíveis de tributação por toda e qualquer contribuição social e de intervenção no domínio econômico. 2. O emprego, pelo art. 149, § 2º, III, da CF, do modo verbal ‘poderão ter alíquotas’ demonstra tratar-se de elenco exemplificativo em relação à presente hipótese. Legitimidade da exigência de contribuição ao SEBRAE - APEX - ABDI incidente sobre a folha de salários, nos moldes das Leis 8.029/1990, 8.154/1990, 10.668/2003 e 11.080/2004, ante a alteração promovida pela EC 33/2001 no art. 149 da Constituição Federal. 3.Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 325, fixada a seguinte tese de repercussão geral: ‘As contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001’” (RE nº 603.624/SC, Tribunal Pleno, Redator do acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/01/21).



    Embora o julgamento dos Temas nº 325 e 495, tenham tratado daquelas contribuições, é certo que a orientação a que chegou a Corte se aplica, às inteiras, ao AFRMM. Vide que na ocasião o Plenário da Corte entendeu que as bases econômicas aplicáveis às contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico previstas no art. 149, § 2º, III e respectivas alíneas não são exaustivas. Segue trecho do voto por mim proferido:



    “Ao contrário do que sustentado pela parte recorrente, a redação dada ao citado dispositivo não implica o entendimento de que apenas o faturamento, a receita bruta, o valor da operação e o valor aduaneiro poderão compor a base de cálculo da CIDE, mas que, nesses casos, poderá ser adotada alíquota ad valorem. Inexiste, no âmbito constitucional, restrição da base de cálculo da CIDE, a qual poderá ser, inclusive, a folha de salários. Com efeito, partindo de uma interpretação literal do texto constitucional, tenho para mim, que o verbo ‘poderão’ foi utilizado no inciso III do § 2º do art. 149 da Constituição Federal não só com o objetivo de autorizar uma escolha entre as espécies de alíquotas nele constantes (ad valorem ou específicas), mas também de facultar ao legislador dispor sobre as bases de cálculo elegíveis das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico lá enumeradas. Note-se, por exemplo, que não há indicação sobre qual a operação que seria tributada, o que, também, evidencia abertura para o legislador ordinário”.



    Analisando, especificamente, a temática ora em discussão, cite-se o entendimento da Segunda Turma, desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ADICIONAL DE FRETE PARA RENOVAÇÃO DA MARINHA MERCANTE (AFRMM). COMPATIBILIDADE COM A CARTA FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO (CIDE). INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À REFERIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DO SUPREMO. 



    1. É compatível com a Constituição Federal o Adicional de Frete para Renovação da Marinha Mercante (AFRMM) – RE 177.137, Tribunal Pleno, ministro Carlos Velloso, DJ de 18 de abril de 1997. 



    2. Divergir da conclusão alcançada na origem – quanto à ausência do direito da recorrente à isenção do AFRMM – demandaria o reexame de legislação infraconstitucional (Decreto-Lei n. 2.414/88), providência inviável em recurso extraordinário. 



    3. É desnecessária a vinculação direta entre o sujeito passivo da Cide e o benefício proporcionado pela destinação das receitas arrecadadas com o tributo (RE 630.898, Tema n. 495/RG, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de maio de 2021). 



    4. Havendo o Superior Tribunal de Justiça deixado de conhecer do recurso especial por inobservância do ônus da impugnação específica, surge inaplicável o disposto no art. 1.033 do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido. (ARE nº 1.370.053/SC - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 2/2/2022).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º do RISTF, nego seguimento ao recurso. Não se aplica ao caso dos autos a majoração dos honorários prevista no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, uma vez que não houve o arbitramento de honorários sucumbenciais pela Corte de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente